Tribunal: TJBA
Processo: 8003326-48.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003326-48.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIAS NERI

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS VERIFICADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REFOR
MADA. RECURSO
CONHECI
D
O
E PROVID
O.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante.

2.
Restou incontroverso que a troca de titularidade foi efetivada somente em 24/10/2023, aproximadamente oito meses após o primeiro requerimento. Tal demora, embora não tenha implicado na suspensão do fornecimento, revela inércia administrativa que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

3. A demora injustificada na prestação de serviço essencial caracteriza falha do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

4. Precedentes do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003326-48.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante ELIAS NERI e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13